Tribunal: TJDFT
Processo: 0707726-48.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA. CAESB. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE INDIVIDUALIZAÇÃO/DESMEMBRAMENTO DE HIDRÔMETROS. INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO CPC/15. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio dadialeticidaderecursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. Ainda que verificada a incidência das normas consumeristas, a inversão do ônus da prova não se opera de plano, devendo incidir quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6o, inciso VIII, do CDC). Portanto, cabe ao magistrado a análise das especificidades de cada caso, para averiguar a presença dos requisitos necessários para a inversão e a existência de fundamento para realizá-la.
3. Na hipótese dos autos, houve a intimação das partes para a indicação das provas que pretendiam produzir; todavia, a parte Recorrente manteve-se inerte e não se manifestou acerca da necessidade da inversão do ônus da prova, o que fez o d. Juízo considerar o caso apto a julgamento e dispensar a produção de outras provas ou a realização de diligências. Nesse cenário, por se tratar de regra de instrução e não de julgamento, incabível a inversão do ônus da prova na fase recursal.
4. A instalação de mais de um hidrômetro dentro do mesmo lote depende da solicitação do proprietário do imóvel ou do representante legal dele, conforme dispõe o art. 21, I, do Decreto Distrital n.o 26.560/2006.
5. Do cotejo do conjunto probatório produzido nos autos, inexistem elementos que permitam concluir que houve pedido administrativo de individualização/desmembramento de hidrômetros no imóvel do Apelante. Por outro lado, os registros de sistemas internos da concessionária de serviço público comprovam a inexistência da solicitação administrativa narrada pelo Autor, constando apenas pedido de conserto de cavalete e equipamentos presentes no local. Nesse contexto, como bem destacou o d. Juízo sentenciante, incabível a determinação judicial para que a Caesb efetue a instalação de hidrômetros no imóvel do Autor, eis que tal pretensão demanda a análise de requisitos técnicos de responsabilidade da concessionária.
6. Nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, constitui dever do Autor comprovar o direito alegado, o que não foi verificado na hipótese, inviabilizando o acolhimento da pretensão autoral.
7. Inexistindo comprovação nos autos acerca de conduta ilícita ou danosa praticada pela concessionária de serviço público, não há falar em reparação de danos morais.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.